Tribunal: STF
Processo: ARE 1345922
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão no qual se concluiu que as empresas públicas que exercem atividade econômica não podem receber tratamento privilegiado em relação às empresas do setor privado, pois o art. 173, § 1°, II, da CF/88 determina que se sujeitem ao mesmo regime das empresas privadas. Destaca-se da ementa do acórdão recorrido:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DECORRENTE DO ATRASO NOS PAGAMENTOS DAS FATURAS OBJETO DOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE AS PARTES. CONDER. EMPRESA PÚBLICA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 5° DA LEI ESTADUAL N° 12.373/2011. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES DESTA CORTE” (pág. 1 do documento eletrônico 9).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 100 da mesma Carta, sob o argumento de que é



    “[...] necessária a equiparação da CONDER à Fazenda Pública para todos os fins, uma vez que a natureza dos seus préstimos, nesta ação, decorre eminentemente da prestação de serviço público, através de contratos administrativos para melhoramentos de equipamentos públicos, construção de unidades habitacionais, requalificação urbana, dentre outros serviços públicos, conforme já asseverado, sujeitando-se às normas aplicáveis à Fazenda Pública no que tange à forma de pagamento do valor arbitrado em sentença de mérito [...]” (pág. 7 do documento eletrônico 11).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos, concluiu que não se aplica o regime de precatórios à Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - Conder, sob pena de ensejar concorrência desleal com empresas privadas que não têm o mesmo privilégio, porquanto a empresa pública recorrente tem personalidade jurídica de direito privado, autonomia administrativa e financeira, patrimônio próprio e “[...] possui como finalidade gerir fundos, contas e aplicar recursos relativos ao desenvolvimento urbano integrado e à habitação, consoante o art. 1° e °, parágrafo único, inciso III, do Estatuto Social, exercendo atividade atividade econômica [...]” (pág. 7 do documento eletrônico 9).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos da recorrente – notadamente quanto às características do serviço por ela prestado –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Administrativo. Cumprimento de sentença. Empresa pública. Precatório. Natureza do serviço. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.271.546-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Empresa pública. Regime de precatórios. ADPF 556. 4. Discussão acerca da natureza da atividade. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1.313.014-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)



     



    Com o mesmo entendimento, cito as seguintes decisões: ARE 1.283.198/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.276.456/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.223.436/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.113.945/RS, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 1.119.236-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator